Tribunal: TJMT
Processo: 1028988-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028988-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (AGRAVANTE), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (AGRAVANTE), JAIR TADEU DURAO - CPF: 206.239.841-72 (AGRAVANTE), SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 49.073.182/0001-10 (AGRAVADO), ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA - CPF: 668.446.659-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 533.009.559-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES - CPF: 008.171.548-09 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES JUNIOR - CPF: 309.334.408-55 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO - CPF: 351.846.048-04 (ADVOGADO), NARCISO ORLANDI NETO - CPF: 047.215.008-15 (ADVOGADO), HELIO LOBO JUNIOR - CPF: 165.437.268-49 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RE
IVINDICATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação reivindicatória cumulada com pedido de
anulação de registros imobiliários, indeferiu a produção de nova prova pericial grafotécnica voltada à verificação da autenticidade da assinatura em instrumento de cessão de direitos registrado na matrícula n.º 12.421 do CRI de Diamantino/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de nova perícia grafotécnica, à luz do rol do art. 1.015 do CPC, e, no mérito, se a prova técnica requerida é indispensável ao deslinde da controvérsia sobre a validade do registro imobiliário impugnado.

III. Razões de decidir

3. Embora o indeferimento de prova não esteja expressamente previsto no art. 1.015 do CPC, admite-se a mitigação do rol em hipóteses de risco de prejuízo grave, nos termos do Tema 988/STJ.

4. No caso, a controvérsia recai sobre a autenticidade de assinatura essencial à constituição da cadeia dominial. Diante da relevância da prova para a solução do mérito, reconhece-se a possibilidade excepcional de interposição do agravo.

5. Superada a admissibilidade, observa-se que já foi realizada perícia grafotécnica e que o juízo de origem, com base no art. 370 do CPC, considerou o acervo probatório suficiente, sendo incabível a repetição da prova pela mera insatisfação da parte.

6. A decisão recorrida não implica cerceamento de defesa, tampouco afronta ao devido processo legal. A produção de prova está sujeita ao critério de necessidade e utilidade, a ser avaliada pelo magistrad
o.

7. Inexistem nos autos indícios de má-fé por parte dos agravantes, razão pela qual se afasta a penalidade requerida nas contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento
conhecido e
não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Admite-se o agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, quando presente risco de prejuízo gra
ve à parte, nos termos do Tema 988/STJ. 2. A repetição de prova pericial já produzida é incabível quando o juiz de origem, no exercício do poder instrutório, considera suficiente o acervo probatório existente nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370 e 1.015;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair Tadeu Durão, Ieda Mara Demomi Pscheidt e Harri Pscheidt, contra decisão proferida nos autos de ação reivindicatória c/c reintegração de posse, cancelamento de atos jurídicos nulos e matrículas, e pedido de ressarcimento por danos, autuada sob o n.º 0002083-05.2003.8.11.0033, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MY.

Na origem, os agravantes pleitearam, dentre outras providências, a realização de nova perícia grafotécnica, com a nomeação de profissional especializado, com o objetivo de aferir a autenticidade da assinatura constante no instrumento de cessão e transferência de direitos firmado em 23/09/1982, objeto de registro na matrícula n.º 12.421 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de nova prova pericial grafotécnica, ao fundamento de que os elementos constantes nos autos seriam suficientes para a formação de seu convencimento.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento sustentando que a produção da nova prova técnica é essencial para o deslinde da controvérsia possessória e dominial, sobretudo diante das dúvidas fundadas quanto à autenticidade da assinatura atribuída ao cedente no instrumento de cessão que fundamenta os registros questionados.

Requerem, em sede recursal, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da perícia grafotécnica postulada.

O relator antecessor indeferiu o pedido de tutela recursal (id. 245836152), determinando a intimação da “
1-
a autora agravada
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação;
2-

os “interessados”
Marlene Zarelli de Sousa, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva
que são os herdeiros/sucessores (filhos)
do litisconsorte passivo necessário Aristides Custódio da Silva;
3-
Anna Pereira da Silva
viúva do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio da Silva;
4-

denunciados à lide
(
20º Tabelionato de São Paulo-SP

e o Cartório de Maria Helena-Paraná
)” para apresentação de contrarrazões.

Em face da referida decisão os agravantes interpuseram agravo interno de id.

250118664.

SOGE – Sociedade Guarulhense de Educação, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 253281191), pela manutenção da decisão e a condenação dos agravantes nas penas por litigância de má-fé.

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id. 263249757.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos aut
os d
e
ação reivindicatória c/c pedido de anulação de atos registrais e matrículas,
que indeferiu o pedido de realização de nova perícia grafotécnica
, formulado pelos autores/agravantes com o objetivo de apurar a autenticidade da assinatura constante no instrumento de cessão e transferência de direitos datado de 23/09/1982, registrado na matrícula n.º 12.421 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

De início reputo necessário enfrentar a questão
acerca

da admissibilidade do recurso,
em razão da
previsão taxativa do art. 1.015 do C
ódigo de Processo Civil.

O indeferimento de nova prova pericial não está previsto
expressamente no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, firmou entendimento no sentido de que
a taxatividade do referido rol pode ser mitigada quando presente risco de prejuízo grave ou perecimento de direito
.

No presente caso, a controvérsia centra-se na
autenticidade da assinatura
que embasa a
cessão de direitos dominiais
utilizada como título para a abertura da matrícula e o subsequente registro da
propriedade. Cuida-se, portanto, de aspecto essencial da causa de pedir, cuja apuração demanda, tecnicamente, conhecimento especializado.

Nesse contexto, o
não conhecimento do recurso, nesta hipótese, poderia implicar cerceamento indireto do direito à prova e dificultar a reapreciação do tema em eventual apelação
.

Com efeito, entendo pela mitigação do
rol do art. 1.015 do CPC
, excepcionalmente
, para permitir
o conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista a relevância da matéria e sua conexão direta com o mérito da ação originária
.

Registro, por oportuno, que
esta

Eg
. Câmara,
em
precedente envolvendo ação demarcatória, firmou entendiment
o no sentido
de que não cabe agravo de instrumento
contra decisão que indefere o pedido de nova perícia, por ausência de previsão legal e inexistência de risco processual imediato.
Todavia, o caso ora em exame

distingue-se substancialmente daquela hipótese.

No precedente citado, discutia-se a realização de
nova perícia em demanda cujo objeto era meramente técnico-cartográfico
, com repercussão limitada à definição física dos imóveis envolvidos. Já no
caso em apreço,
cuida-se de
ação reivindicatória cumulada com pedido de anulação de matrícula imobiliária, circunstância em que a assinatura impugnada constitui elemento essencial ao suporte fático-jurídico do domínio em discussão
.

Com efeito,
a situação aqui analisada revela que a prova pericial
não só se vincula diretamente à causa de pedir, como também pode influenciar decisivamente a eficácia e validade dos próprios registros imobiliários impugnados
, justificando-se, assim, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC.

Superada a questão da amissibilidade, o recurso de agravo de instrumento não merece provimento. Isso porque, já foi
realizada
uma perícia
grafotécnica
e o juízo de primeiro grau,
exercendo seu poder de condução processual previsto no art. 370 do CPC, avaliou como suficiente o acervo probatório existente e indeferiu a produção de nova perícia.

Nesse contexto, a mera insatisfação dos agravantes com o resultado da perícia não justifica sua repetição, especialmente quando o
juiz que conduz o processo, já considerou que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da cau
sa.

Desse modo, não há
que se
falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal,
restando plenamente observados os princípios constitucionais que regem a produção da prova
.

No que concerne ao pedido formulado nas contrarrazões visando à condenação dos agravantes por
litigância de má-fé
, não se verifica nos autos qualquer comportamento temerário, doloso ou abusivo apto a ensejar essa penalidade processual.

A interposição do agravo de instrumento, ainda que não acolhida, decorreu do legítimo exercício do direito de recorrer, fundamentando-se em tese plausível e argumentação razoável, não configurando, portanto, nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, registro que
embora não tenham sido apresentadas contrarrazões ao presente agravo de instrumento, o agravado SOGE – Sociedade Guarulhense de Educação manifestou-se nos autos ao apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelos agravantes, o que demonstra sua ciência inequívoca da co
ntrovérsia recursal e afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação ou prejuízo ao contraditório.

Ante o exposto,
conheço

do agravo de instrumento, com fundamento na mitigação do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Afasto
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Declaro prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025